Tribunal: TJDFT
Processo: 0021286-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021286-06.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: RENATO SANTANA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VICE-GOVERNADOR QUE PARTICIPA AO GOVERNADOR FATOS ILÍCITOS QUE LHE FORAM NARRADOS EM FUNÇÃO DO CARGO. DIVULGAÇÃO À IMPRENSA PELO GOVERNADOR. CONDUTA LÍCITA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO CARACTERIZADO. I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação na hipótese em que o recorrente recolhe o preparo respectivo. II. Gratuidade de justiça requerida depois da prolação da sentença, ainda que concedida, não projeta efeitos retroativos de maneira a suprimir responsabilidades processuais consolidadas. IV. De acordo com a inteligência dos artigos 186 e 188, inciso I, do Código Civil, não pratica ato contrário ao Direito o vice-governador que relata ao governador possíveis irregularidades na Administração Pública participadas por terceiros em razão do cargo. V. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. VI. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 8o e 85, §§ 2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o valor da causa se mostra excessivo para tomar por base a condenação de verba honorária. Defende que é possível a redução da verba honorária quando constatada a desproporcionalidade no embasamento pelo valor da causa. Assim, pede a redução da verba honorária de forma fixa e equitativa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 8o e 85, §§ 2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028